Tribunal: STF
Processo: STP 1062
Classe: STP
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e questão indígena. Embargos de declaração no referendo na medida cautelar na suspensão de tutela provisória. Inexistência de erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Rejeição dos Embargos. 



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente pedido liminar para determinar a suspensão imediata de acórdão proferido pelo TJPA que determinou retenção de valores para o pagamento de honorários advocatícios contratuais em ação civil pública envolvendo questões indígenas.



2. O embargante alega omissão quanto a questões de competência, cabimento do pedido, demonstração do risco de grave lesão e limitação temporal da suspensão da tutela provisória.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 619 do CPP, ou seja, se há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique sua acolhida.



III. Razões de decidir



4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.



5. Os embargos veiculam pretensão meramente infringente, buscando o reexame do mérito já decidido.



6. A jurisprudência do STF afasta o cabimento de embargos de declaração com o intuito de infringir o julgado.



7. As questões relativas à competência e ao cabimento do pedido foram analisadas e a demonstração do risco de grave lesão à segurança pública é clara nas decisões anteriores.



8. O acórdão embargado se limitou a referendar decisão sobre a liminar requerida. O limite temporal da suspensão da tutela provisória será analisado no julgamento do mérito da demanda.



IV. Dispositivo



9. Embargos de declaração rejeitados.